Tribunal: TJSP
Processo: 1017193-60.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017193-60.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SPE
OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados MARCOS
BRAGHITTONI e REGINA APARECIDA RODRIGUES MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017193-60.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 21207 - SLB
2
VOTO No: 21207
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1017193-60.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
EBGTE.: SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EBGDOS.: MARCOS BRAGHITTONI E OUTRO
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS
QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO
INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER
ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A
DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 260/266 que negou provimento ao recurso da
embargante e manteve sentença que rescindiu o contrato de compra e
venda, declarando a nulidade da cláusula de prorrogação de prazo
contada em dias úteis.
Aponta
omissão
por
ausência
de
justificativa
motivada, requerendo esclarecimentos sobre o fato de o contrato prever
ou não expressamente que o prazo de entrega seria contado em dias
úteis, existência ou não de vício de consentimento; ratificação dos
condôminos quanto ao prazo de tolerância e sua contagem em dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017193-60.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 21207 - SLB
3
úteis na Assembleia de condomínio, ausência de impugnação ao
decidido na referida ata, ciência inequívoca de que poderia utilizar cota
imobiliária nos períodos contratuais após entrega, cujo prazo seria
prorrogado por 180 dias úteis, constar na Convenção de Condomínio a
exclusão da incorporadora, ficando a entrega das chaves a cargo do
condomínio.
Pede a complementação do julgado, enfrentando as
teses jurídicas nos termos do art. 1o, 3o, 11, 141 e 492; 371, 489,I a
III, § 1o incisos II a V; art. 1022, I e II e § único, inciso II, c.c. 7o e
139, I do Código de Processo Civil; art. 2o, 3o, 6o “caput”, § 2o e 20 da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Aponta ausência de motivação autoexplicativa para a
conclusão de admitir o comportamento contraditório da parte
embargada, que ajuizou ação rescisória nove meses após a entrega do
empreendimento.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão considerou nula a cláusula de
prorrogação contada em dias úteis, acompanhando o entendimento da
jurisprudência dominante. E, considerando o prazo de prorrogação em
dias corridos, a obra deveria ter sido entregue em janeiro de 2018. No
entanto, o habite-se foi concedido somente em 14/03/2018.
A obrigação de entrega era da incorporadora, de
modo que cabia a ela o cumprimento da obrigação, que não poderia ser
transferida ao condomínio.
No mais, não há comprovante de entrega do imóvel
aos compradores, de modo que perfeitamente possível a rescisão do
contrato, ante a culpa da ré pelo atraso na entrega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017193-60.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 21207 - SLB
4
Por fim, o juiz não precisa acompanhar pontualmente
toda a argumentação das partes, principalmente quando exista questão
lógica fundamental suficiente para apagar outros aspectos da controvérsia.
Desnecessário que a decisão enfrente todos os
dispositivos de lei invocados pelas partes.
Com relação ao prequestionamento, a Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC -
30a edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017193-60.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 21207 - SLB
5